Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NÃO VERIFICADA. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PSICOLÓGICO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto diante de decisão monocrática que indeferiu liminarmente o prosseguimento do cumprimento de sentença. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão no sentido de processar o presente cumprimento, deferindo ainda a determinação do cumprimento das obrigações de fazer contidas no acórdão.
2. No caso, verifica-se que a via eleita pela parte é inadequada à prestação judicial por ela almejada. Isso porque ela ingressa com execução referente ao mandado de segurança no 2016.00.2.030260-8, no qual sustentou a ilegalidade na sua eliminação, na etapa do exame psicotécnico, para o cargo de atendente de reintegração socioeducativo. 2.1. No referido mandado de segurança ela obteve a concessão da segurança para declarar a nulidade do exame psicotécnico, oportunidade em que lhe foi assegurada a continuidade nas demais fases, ficando a posse condicionada à realização de nova avaliação psicológica, pautada por critérios objetivos, em um prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado. 2.2. Ocorre que, segundo informações trazidas pelo DF, em sede de impugnação, pode-se verificar que a autora ingressou com outro mandado de segurança (no 0707148-83.2022.8.07.0000) questionando o fato de ter sido preterida na convocação do curso de formação do concurso, por outro concursado que estava em classificação maior do que a sua. 2.3. Alegou que foi aprovada na primeira etapa do concurso na 883a posição e aguardava apenas a convocação para o curso de formação, ou seja, o exame psicotécnico já teria sido realizado. 2.4. Disse que o candidato Alan, em razão de decisão liminar favorável e posterior julgamento transitado em julgado em outro mandado de segurança, prosseguiu nas demais fases da primeira etapa do concurso e obteve a 907a posição na classificação. Discorreu que publicado o resultado definitivo da primeira etapa, foram convocados para a realização do Curso de Formação todos os candidatos classificados até a 741a posição, mas o candidato Alan também foi posteriormente convocado, mesmo na 907a posição na classificação. Defendeu que o curso de formação possuía caráter eliminatório e classificatório, por isso o referido candidato foi aprovado e passou para a posição de no 720, sendo que em 20/12/21 foi publicada a sua nomeação no cargo público, em detrimento daqueles que se encontravam nas posições de nos 742 a 906, o que configuraria manifesta preterição. 2.5. Foi proferido acórdão no mencionado mandado de segurança, que denegou a ordem por entender ser inexistente o direito líquido e certo da impetrante, ora requerente, à participação no curso de formação, nomeação e posse no cargo de atendente de reintegração socioeducativo da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal. 2.6. Ou seja, resta nítido que sua reprovação não se deu por conta da não realização de exame psicotécnico, mas por motivos diversos (classificada fora do número de vagas do concurso – 883a posição, quando o edital no 1 do concurso previu 92 vagas para ampla concorrência, 22 vagas para candidatos com deficiência e 604 vagas para cadastro de reserva). 2.7. Dessa forma, não faz qualquer sentido a parte tentar ludibriar o Juízo buscando o cumprimento daquilo que já lhe foi entregue, por mera irresignação com o resultado do concurso, tendo em vista que era inexistente o alegado direito à convocação para o curso de formação, já que passou fora do número de vagas.
3. Agravo interno improvido.